Tribunal: TJDFT
Processo: 0711937-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇAO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO DO LOCATÁRIO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não havendo adimplemento dos aluguéis, o locador tem o direito de pleitear o despejo do locatário, impondo-se a rescisão do negócio jurídico, nos termos da Lei no 8.245/91.
2. Ausente quaisquer comprovantes de pagamento de aluguéis, o locatário suportará a condenação ao pagamento dos débitos, até a data da efetiva desocupação do imóvel.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.